Tribunal: STF
Processo: EP 47
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de MANOEL MESSIAS PEREIRA MACHADO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 25/6/2024 (eDoc. 67).



    A Defesa do apenado requereu a juntada “do atestado de pena atualizado, extraído dos autos nº 0400778-14.2025.8.07.0015 em trâmite no sistema SEEU”, e que “seja oficiado o estabelecimento prisional onde se encontra o apenado, a fim de que informe e encaminhe os relatórios atualizados das atividades por ele desempenhadas, tais como leitura, estudo e trabalho, para fins de análise e eventual concessão de remição da pena” (eDoc. 106), o que determinei em 19/5/2025 (eDoc. 108).



    O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) encaminhou aos autos o atestado de pena a cumprir do sentenciado (eDoc. 114, fls. 4-5).



    Oficiada, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) encaminhou certidões de remição relativas à MANOEL MESSIAS PEREIRA MACHADO (eDoc. 118).



    A Defesa de MANOEL MESSIAS PEREIRA MACHADO juntou documentos comprobatórios para fins de remição e requereu (eDocs. 119-121):



    “a) A homologação dos 155 dias de remição de pena por trabalho e leitura; 



    b) A fixação judicial da remição por estudo, considerando a participação e aprovação parcial no ENEM PPL 2023; 



    c) A detração de 884 dias de prisão cautelar já cumpridos, nos termos do art. 42 do CP; 



    d) A concessão da progressão de regime prisional com base no percentual de 16%, por ser primário e não ter praticado crime com violência real contra pessoa;”



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento da progressão do regime prisional” e “pelo reconhecimento do direito de Manoel Messias Pereira Machado à remição de 215 (duzentos e quinze) dias de sua pena em razão da realização de leitura, trabalho e aprovação parcial no ENEM/2023” (eDoc. 125).



    Em 4/7/2025, indeferi o requerimento de progressão do regime e homologuei 213 (duzentos e treze) dias, que deveria ser remido, da pena de condenado. E, ao final, determinei a expedição de nova certidão de pena a cumprir (eDoc. 127).



    Em 11/7/2025, o juízo  Vara de Execuções Penais do Distrito Federal emitiu novo atestado de pena a cumprir (eDoc. 132).



    Em 1º/8/2025, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) encaminhou certidões de remição relativas à MANOEL MESSIAS PEREIRA MACHADO (eDoc. 137).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “reconhecimento do direito de Manoel Messias Pereira Machado à remição de 13 (treze) dias de sua pena em razão do trabalho”(eDoc.140).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Em 3/7/2025, homologuei, para fins de remição, um total de 213 (duzentos e treze) dias da pena do reeducando, sendo 28 (vinte e oito) dias referentes à atividades de leitura; 60 (sessenta) dias pela aprovação parcial em 3 (três) das 5 (cinco) áreas do conhecimento avaliadas no ENEM PPL/2023; e 125 (cento e vinte e cinco) dias em razão de trabalho.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da Execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    No caso dos autos, há a informação de que o reeducando exerceu atividade laborativa no interior da administração penitenciária do Distrito Federal, no período de 1º/5/2025 a 31/5/2025 (vinte e dois dias trabalhados); e de 1º/6/2025 a 30/6/2025 (vinte dias trabalhados) (eDoc.137, fls.2-3).



    Totalizando, portanto, 42 (quarenta e dois) dias trabalhados, conforme certificado pela Secretaria do Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal/SEAPE, atestando, ainda, que o sentenciado não cometeu falta disciplinar de natureza grave e que manteve boa conduta carcerária até o período informado (eDoc.137).



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 13 (treze) dias de pena, tendo em vista ter realizado atividades laborais, nos termos do art. 126, §1º, II, da Lei de Execução Penal.



    Com vista dos autos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 140):



    “(...) A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) encaminhou Certidão para fins de Remição.



     Quanto à remição da pena pelo trabalho, há certificação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, no sentido de ter o apenado desenvolvido atividades laborais no interior da Administração Penitenciária, no período de 1º.5.2025 a 30.6.2025. Consta, ainda, a informação de que o sentenciado não cometeu falta disciplinar de natureza grave e que manteve boa conduta carcerária até o período informado.



     O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho, parte do tempo de execução da pena, observando-se a contagem de tempo à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) de trabalho, nos termos do art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal.



     Na espécie, o reeducando obteve o direito à remição de 13 (treze) dias de pena pelo trabalho, conforme informado na Certidão Para Fins de Remição.



     A manifestação é pelo reconhecimento do direito de Manoel Messias Pereira Machado à remição de 13 (treze) dias de sua pena em razão do trabalho (...)”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:



    A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 13 (treze) dias que deverá ser remido de sua pena, em razão de trabalho realizado pelo reeducando MANOEL MESSIAS PEREIRA MACHADO, observando-se que o tempo remanescente de 1 (um) dia poderá ser acumulado para futuras remições de atividades laborais;



    B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente